Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE E TITULARIDADE SOBRE IMÓVEL. MELHOR POSSE COMPROVADA PELO APELADO. CONTRATO PARTICULAR POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela apelante, os quais visavam ao reconhecimento da posse integral sobre o bem, sob o argumento de aquisição do imóvel de legítima proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legitimidade possessória sobre o imóvel objeto da lide, com base na cronologia dos contratos e atos translativos apresentados pelas partes; b) verificar se restaram comprovados os requisitos legais para o acolhimento dos embargos de terceiro, especialmente a demonstração de posse legítima ou indireta e a indevida constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se, a partir dos documentos coligidos aos autos, que o apelado celebrou contrato de compra e venda, em 26/06/2019, com os herdeiros da antiga proprietária, quitando integralmente o preço e consolidando a posse direta sobre área do lote, fato corroborado por recibos datados de dezembro de 2019 e por decisão judicial anterior que reconheceu sua posse.
4. A apelante firmou contrato de compra e venda apenas em 25/05/2021, com sucessora dos antigos titulares, quando parte do imóvel já se encontrava sob posse consolidada do apelado, que realizara edificações e benfeitorias. Assim, sua pretensão possessória funda-se em título aquisitivo posterior e destituído de efetivo exercício de posse.
5. Os embargos de terceiro, por sua vez, conforme art. 674 do Código de Processo Civil, destinam-se à proteção da posse ou propriedade de terceiro alheio ao processo que sofre constrição indevida. A ausência de demonstração de posse legítima inviabiliza o acolhimento do pedido. O instrumento processual não se presta à solução de disputa possessória entre particulares sem prova de apreensão material do bem.
6. Correta, pois, a sentença que manteve a posse em favor do apelado, reconhecendo a inexistência de qualquer direito possessório da apelante e julgando improcedentes os embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A comprovação da posse legítima e anterior, amparada em título quitado e exercício fático contínuo prevalece sobre título contratual posterior desacompanhado de atos possessórios, sendo incabível a proteção possessória em favor de quem não demonstrou a efetiva apreensão material do bem.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.196; Código de Processo Civil, arts. 674 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974626, 0709547-84.2024.8.07.0010, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, p. 25/03/2025.